Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FERNANDA FERREIRA DE PAULA (agravante/autora) contra decisão proferida em sede de Ação Indenizatória Por Danos Morais no 0702573-46.2020.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de produção de prova pericial médica. Em suas razões recursais (ID 21550005), a agravante alega, em suma, que o indeferimento da realização da prova pericial configura cerceamento de defesa. Afirma que a produção da prova técnica é imprescritível e fundamental para demonstrar os danos físicos provocados ao longo dos anos com a manutenção indevida do dispositivo e com a total negligência do Agravado com a falta de acompanhamento/ monitoramento médico. Assevera que em casos análogos já fora firmado o entendimento por outros juízos quanto à necessidade de produção de prova pericial com o fito de atestar os danos sofridos pela agravante e qual a real extensão desses danos. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, seja reformada a decisão agravada e deferida a realização de prova pericial no processo de origem. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. DECIDO. Nos termos do artigo. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê da leitura do artigo. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC/15, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova pericial no processo de origem. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. O cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais para as quais não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza e de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão que indefere oitiva de testemunha. 3. Embora a decisão em questão não possa ser impugnada por meio de agravo de instrumento, tal fato não implica a preclusão da matéria, pois poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões, consoante prevê o art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1118408, 07079416120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos porque o magistrado deixou registrado que o ônus da prova seguirá a regra geral. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora